Tribunal: TJMT
Processo: 1021443-36.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021443-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA CECILIA CESAR MARTINGO - CPF: 419.005.148-93 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ELIZABETH SCHLATTER - CPF: 063.589.988-46 (EMBARGANTE), AMAURI CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 215.168.838-02 (ADVOGADO), BRUNA TONIN SANTOS - CPF: 401.656.508-18 (ADVOGADO), PHELIPPE ALBERT LOPES DOURADO - CPF: 005.854.731-29 (ADVOGADO), THALITA CRISTINA LOPES DA SILVA - CPF: 466.715.948-05 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por Elizabeth
Schlatter
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, o qual mantivera a sentença que homologou laudo de avaliação judicial de imóvel rural, elaborado por Oficial de Justiça no cumprimento de carta precatória em ação de execução de título extrajudicial. A embargante alega omissão quanto à inobservância das normas da ABNT na elaboração do laudo, contradição entre o reconhecimento da ausência de formação técnica do avaliador e a validação do laudo, e obscuridade na fundamentação sobre a rejeição de laudo particular apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise da inobservância das normas da ABNT pelo avaliador judicial; (
ii
) definir se há contradição entre o reconhecimento da ausência de qualificação técnica do avaliador e a aceitação do laudo; (
iii
) averiguar a existência de obscuridade na fundamentação referente à rejeição do laudo particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta suficientemente a alegação de omissão ao considerar que a ausência de menção expressa à ABNT não configura omissão, pois o julgado tratou da questão ao afastar a nulidade do laudo com base na inexistência de exigência legal ou jurisprudencial vinculante quanto à formação técnica do avaliador.

A decisão não incorre em contradição, pois a ausência de formação técnica do oficial de justiça não invalida, por si só, o laudo, sendo coerente o entendimento de que o documento continha critérios objetivos e suficientes para definir o valor de mercado do bem.

Não há obscuridade na fundamentação, pois o acórdão embargado expõe de forma clara as razões pelas quais desconsiderou o laudo particular, destacando sua produção unilateral por profissional contratado pela parte interessada, o que compromete sua imparcialidade e reduz seu valor probatório.

O recurso de embargos de declaração não se presta ao reexame da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando ausentes os vícios que o autorizariam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de formação técnica do oficial de justiça não invalida o laudo de avaliação judicial quando este apresenta elementos objetivos suficientes para aferição do valor de mercado do bem.

A ausência de menção expressa às normas da ABNT não caracteriza omissão se a matéria foi enfrentada de forma substancial.

O laudo particular produzido unilateralmente pela parte interessada tem valor probatório reduzido, não sendo suficiente para invalidar avaliação judicial devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS,
EDcl
nº 70056558174, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1021443-36.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ELIZABETH SCHLATTER

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos p
or

ELIZABETH SCHLATTER,
contra o acórdão
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Para tanto,
a embargante alega que o acórdão deixou de examinar ponto essencial à controvérsia, qual seja, a inobservância das normas da ABNT pelo Oficial de Justiça responsável pela avaliação do imóvel rural denominado “Fazenda Teimosinha”. Sustenta que essa falha compromete a validade do laudo homologado.

Afirma também que o julgado incorreu em contradição ao reconhecer, de um lado, que o avaliador não possuía formação técnica e, de outro, validar o laudo como suficiente para definir o valor do bem. Alega que essa divergência de fundamentos inviabiliza a coerência da decisão.

Além disso, aponta a existência de obscuridade na fundamentação, por considerar que o acórdão não esclareceu de maneira adequada os motivos pelos quais desconsiderou o laudo particular apresentado, o qual estimou o imóvel em valor significativamente superior ao apurado pela avaliação judicial.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados e promover o necessário esclarecimento e complementação do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese vertente, não se verifica qualquer dos vícios que autorizem a interposição do presente recurso.

O caso discutido refere-se à homologação de laudo de avaliação judicial do imóvel “Fazenda Teimosinha”, elaborado por Oficial de Justiça no cumprimento de Carta Precatória vinculada a Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Com efeito, no que se refere à alegada omissão, não procede a assertiva de que o acórdão deixou de enfrentar a inobservância das normas da ABNT, pois o acórdão, ainda que não tenha mencionado expressamente o nome da entidade normativa, enfrentou a matéria ao afirmar que a ausência de formação técnica do servidor encarregado da avaliação não configura, por si só, causa de nulidade do ato, especialmente diante da inexistência de exigência legal ou jurisprudencial vinculante nesse sentido, além disso, foi expressamente consignado que o laudo homologado apresentava elementos objetivos suficientes para a aferição do valor de mercado do bem, o que indica que a análise da técnica utilizada foi, sim, realizada de modo suficiente

No que diz respeito à alegada contradição, também não lhe assiste razão, pois o fato de o acórdão reconhecer a ausência de formação técnica específica do avaliador não implica, automaticamente, a invalidação do laudo produzido, sendo perfeitamente coerente a conclusão de que, não obstante a ausência de qualificação formal, o conteúdo da avaliação era suficiente, objetivo e fundamentado com base em critérios de mercado, razão pela qual não há qualquer incongruência lógica no raciocínio adotado pelo colegiado

Por fim, quanto à suposta obscuridade, não há como prosperar tal alegação, pois a fundamentação do acórdão embargado é clara e acessível, sendo possível extrair de forma inequívoca as razões pelas quais foi rejeitado o laudo particular apresentado pela parte recorrente, tendo sido registrado que referido documento foi produzido unilateralmente por profissional contratado pela própria parte interessada, o que, por si só, compromete sua imparcialidade e limita seu valor probatório
.

A
lém disso, a decisão esclareceu que a simples divergência de valores entre o laudo judicial e o particular não é, por si só, suficiente para invalidar a avaliação homologada, sobretudo quando
está
se mostra devidamente fundamentada
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado.” (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Assim, ausentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, os
aclaratórios
devem ser desprovidos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025